Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não é cabível Agravo de Instrumento (artigo 1.015, CPC) contra o ato judicial em que se designa audiência de conciliação e julgamento.
2 – Uma vez que a pretensão recursal não se volta contra o decidido acerca da competência para processamento e julgamento da demanda, mas apenas busca alterar os fundamentos exarados na decisão atacada, é patente a inexistência de interesse recursal.
Agravo Interno desprovido.